Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718845-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICON ENGENHARIA I LTDA - SPE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela executada, MULTICON ENGENHARIA I LTDA - SPE, contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF na execução fiscal distribuída sob no 0022371-10.2015.8.07.0018, pelas quais foi rejeitada a garantia à execução por ela ofertada e rejeitada a impugnação à penhora do imóvel. Em suas razões, a agravante narra ter ofertado, para garantir a execução, um lote de 134 debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, avaliado em R$ 200.732,00. Defende o recebimento dos títulos como garantia, ao argumento de que asseguram a execução da forma menos gravosa para a devedora. Invoca os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa. Insurge-se contra a penhora do imóvel de matrícula 268.568, consistente em “Vagas de Garagem B, Lote 1525, Avenida das Araucárias, Águas Claras/DF”. Alega que se trata de bem essencial às atividades da empresa, protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de que “nova determinação de penhora evidentemente impede o desenvolvimento empresarial, bem como acarreta significante prejuízo ao patrimônio dos Agravantes” (ID Num. 58900135, pág. 21). No mérito, postula a desconstituição da penhora do imóvel e o recebimento do lote de debêntures como garantia da execução fiscal. Preparo recolhido (ID Num. 58900137). É o relatório do necessário. Decido. a) Rejeição da garantia (debêntures) O art. 932, III, do CPC estabelece que o relator não conhecerá “de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A agravante se insurge contra a rejeição do lote de 134 debêntures como garantia da execução e contra a rejeição da impugnação à penhora. Ocorre que os temas foram apreciados e decididos em decisões diversas. Conforme se verifica dos autos de origem, por meio de petição protocolizada em 27/10/2022, a executada ofereceu o lote de 134 debêntures, em substituição ao imóvel penhorado, para garantir a execução fiscal (ID Num. 141048380 daqueles autos). Instado a se manifestar, o Distrito Federal não aceitou a garantia ofertada (ID Num. 165670678). Em seguida, foi proferida a decisão em que foram acolhidos os argumentos do exequente e rejeitada a garantia ofertada pela executada (lote de debêntures), nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra Multicon Engenharia I LTDA. A parte executada, para garantir a presente execução, ofereceu um lote de 134 (cento e trinta e quatro) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, supostamente avaliadas em R$ 200.732,00 (duzentos mil setecentos e trinta e dois reais) em substituição ao bem penhorado, imóvel vagas de garagem, em Águas Claras (ID 112974103). Intimado, o Distrito Federal não concordou com a garantia ofertada (ID 165670678), sob os argumentos de que essa não respeita a ordem de preferência do art. 11 da LEF, além de possuir baixa liquidez, sendo de difícil alienação. Ao fim, requereu o prosseguimento da execução fiscal. (...) Há razão para a recusa do Distrito Federal à oferta em garantia à execução pelo devedor. (...) Dessa forma, pontua-se que o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal. Sendo pacífico na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (Resp. 1.175.286/PR). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no rol aludido. Diante do exposto, rejeito a garantia ofertada pela parte executada. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o executado pague ou garanta a execução. (...)” (ID Num. 168342044) A decisão foi disponibilizada no DJe em duplicidade, aos 29/08/2023 (ID Num. 170158126, autos de origem) e aos 12/09/2023 (ID Num. 171600768), beneficiando a parte. Em consulta ao sistema eletrônico de 1a Instância, verifica-se que foi considerado como registro de ciência da decisão o dia 13/09/2023, de forma que o termo final do prazo recursal assinalado no sistema foi o dia 04/10/2023. A executada protocolizou petição em 03/10/2023, noticiando ciência da decisão (ID Num. 174099010). Contudo, insurge-se contra a rejeição do lote de debêntures apenas por meio do presente agravo de instrumento, interposto em 09/05/2024, quando já operada a preclusão temporal. Assim, quanto ao tema, o recurso é inadmissível, em razão da preclusão temporal, de forma que não pode ser conhecido. b) Rejeição da impugnação à penhora de imóvel A insurgência contra a penhora do imóvel de matrícula no 268.568, por sua vez, foi apreciada na decisão de 29/04/2024 (ID Num. 195038214), não havendo óbice ao conhecimento do recurso quanto ao tema. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Na origem, a executada se insurgiu contra a penhora, ao argumento de que “o imóvel penhorado trata-se de bem essencial às atividades profissionais da empresa, sendo, por conseguinte, coberto pelo manto da impenhorabilidade, nos moldes do inciso V, do art. 833, do CPC” e de que “a penhora do imóvel indicado se mostra extremamente onerosa uma vez que cria empecilhos ao desenvolvimento das atividades profissionais da Executada, gerando consideráveis prejuízos à parte” (ID Num. 141048380, autos de origem). Diante da alegação, na decisão agravada foi consignado que a “parte executada teceu alegações genéricas acerca da imprescindibilidade do imóvel constrito no feito para o desenvolvimento das atividades profissionais da empresa executada, sem, contudo, comprová-las”. As alegações lacônicas deduzidas em 1a Instância de julgamento foram reprisadas nas razões do presente recurso, onde a agravante se limitou a invocar os artigos 833, V, e 805 do CPC, para amparar a tese de que o imóvel é essencial para as atividades da empresa e que a penhora é extremamente onerosa, pois cria empecilhos ao desenvolvimento de tais atividades. A agravante nem mesmo indica em que consistem suas atividades para relacioná-las ao imóvel penhorado (vagas de garagem) e justificar a imprescindibilidade. Não há elementos mínimos que possam demonstrar a possibilidade de provimento do recurso e tampouco eventual risco de dano. Dessa forma, CONHEÇO, em parte, do recurso. Ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)